Tribunal: TJMT
Processo: 1009316-16.2023.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009316-16.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA DINIZ - CPF: 916.986.261-34 (RECORRENTE), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO), ANNA LAIS PACHECO GABRIEL - CPF: 023.877.531-35 (ADVOGADO), GO COFFEE CAFETERIA E FRANQUEADORA LTDA - CNPJ: 28.738.804/0001-01 (RECORRIDO), BRUNO GUANDALINI - CPF: 048.354.159-14 (ADVOGADO), ARTHUR FELIPE FOREST HOPPEN - CPF: 025.305.310-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. SUPORTE AO FRANQUEADO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA. TAXA DE FRANQUIA. RESCISÃO CONTRATUAL. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido em Recurso Inominado, sob a alegação de omissão quanto aos argumentos de: prestação de todo suporte à parte reclamante; validade da cláusula de eleição de foro e ausência de comprovação de hipossuficiência da parte reclamante; dever de respeito à cláusula contratual de não devolução da taxa de franquia; e que a parte reclamante quem deu causa à rescisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a prestação de suporte à franqueada; (
ii
) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à validade da cláusula de eleição de foro e à hipossuficiência da franqueada; (
iii
) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao dever de respeito à cláusula contratual de não devolução da taxa de franquia; e (
iv
) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à causa da rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

4. O magistrado manifestou-se expressamente sobre o suporte prestado à parte reclamante, consignando que ambas as partes foram diligentes na busca pelo ponto comercial e que a reclamada prestou auxílio na escolha do ponto.

5. Houve manifestação expressa sobre a validade da cláusula de eleição de foro e a hipossuficiência da parte reclamante, afirmando que a cláusula é válida salvo hipossuficiência e presumindo a hipossuficiência da reclamante em razão do porte e localização do investimento.

6. Houve manifestação expressa sobre a causa da rescisão, indicando que o contrato não teve continuidade por circunstância alheia à vontade das partes, em razão da ausência de ponto comercial adequado.

7. A omissão apontada relativa à cláusula contratual de não devolução da taxa de franquia foi irrelevante para a conclusão lógico-jurídica do julgado, sendo que o contrato não possui tal cláusula e, se a tivesse, seria abusiva.

8. É desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos levantados pelas partes, desde que sua linha de pensamento seja clara e suficiente para uma conclusão lógica.

7. A pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

_________

Tese de julgamento: "1. A omissão que justifica a oposição de Embargos de Declaração configura-se pela ausência de exame de ponto ou questão essencial para o deslinde da controvérsia, não se caracterizando quando o tema já foi expressamente abordado e decidido no julgado, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, ou quando o argumento é irrelevante para a conclusão lógico-jurídica. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sendo incabível sua utilização para modificar entendimento já consolidado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Lei no 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.544.318/DF, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/08/2021,
DJe
de 02/09/2021. STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017. STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016. TRF 3a Região, 7a Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal
Ines
Virginia Prado Soares, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1009316-16.2023.8.11.0007

Embargante
:
GO COFFEE CAFETERIA E FRANQUEADORA LTDA

Embargado
:
SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA DINIZ

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 286564850
/
PJe
2)

em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 285144386/PJ
e2).

Sustentou
que
houve

omissão
no
acórdão

quanto

aos

argumentos
de: a)
prestação
de
todo

suporte
à
parte

reclamante
; b)
validade da cláusula de eleição de foro e ausência de comprovação de hipossuficiência da parte

reclamante
; c)
dever
de
respeito
à
cláusula

contratual
de
não

devolução
da taxa de
franquia
e; d) que a
parte

reclamante

quem

deu
causa à
rescisão
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Omissão

A

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Nesse
sentido
:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de ser
sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

jurídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
. (TRF 3a
Região
, 7a
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Partindo

desta

premissa
e
em

exame

ao

teor
d
o
acórdão

embargado
,
observa
-se que
não

assiste

razão
à
parte

embargante

quanto
as
omissões

apontadas
.

Isto
porque

o
magistrado

manifestou

expressamente

quanto
o
suporte

prestado
à
parte

reclamante
,
conforme se observa da transcrição de parte da decisão

prolatada
no ID 285144386/PJe2:

"Constata-se que ambas as partes foram diligentes na busca pelo ponto comercial, contudo, por fatores alheios às suas vontades, o contrato de locação não foi celebrado".

"...
embora
a
parte

reclamante

não

tenha

obtido

qualquer

ganho

econômico
, a
parte

reclamada

prestou

auxílio

na

escolha
do
ponto

comercial

durante
o
período
de
negociação"
.

Nota-se
também
que
houve

manifestação

expressa

sobre a validade da cláusula de eleição de foro e hipossuficiência da parte

reclamante
:

"Nos contratos de adesão de franquia, a cláusula de eleição de foro é
válida
, salvo quando for reconhecida a hipossuficiência do franqueado".

"No
presente

caso
,
considerando
o
porte
e a
localização
do
investimento
, é
presumível
a
hipossuficiência
da
parte

reclamante
se
comparada
com a
parte

adversa
,
justificando o trâmite do processo no domicílio da parte

aderente

ao

contrato"
.

Ainda
,
em

relação
a causa da
rescisão
:

"No
caso

concreto
,
especialmente
à luz das conversas de
WhatsApp

apresentadas

pelas
partes (ID 264970257 e 264970275/PJe2),
verifica
-se que a
unidade
da
franquia

negociada

não

foi

instalada

na

cidade
de Alta Floresta (
município
com
população

estimada

em
60 mil
habitantes
)
em

razão
da
ausência
de
ponto

comercial

adequado

ao

desenvolvimento

econômico
do
empreendimento"
.

"Diante
desse

contexto
,
trata
-se de
extinção

contratual

por

rescisão
,
já
que
o

contrato

não

teve

continuidade

por

circunstância

alheia
à
vontade
das partes".

Ademais
,
observa
-se que
não

assiste

também

razão
a
parte

embargante

quanto
à
omissão

apontada

relativa

à

cláusula

contratual
de
não

devolução
da taxa de
franquia
, pois
tal

circunstância

foi

irrelevante
para a
conclusão

lógica-jurídica
do
julgado
.

Vale
destacar
ser
desnecessário

ao

magistrado

rebater

cada
um dos
argumentos

levantados

pelas
partes,
desde
que
sua

linha de pensamento for clara e suficiente para uma

conclusão

lógica
.

Neste
sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIROS - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE.
(...)
2. Quanto à
apontada

violação
dos
artigos
458 e 535, II do CPC/73,
não

assiste

razão
à
agravante
,
porquanto

clara
e
suficiente
a
fundamentação

adotada

pelo
Tribunal de
origem
para o
deslinde
da
controvérsia
,
revelando
-se
desnecessário

ao

magistrado

rebater

cada
um dos
argumentos

declinados
pela
agravante
.
Precedentes
. (...)
(STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDcl

nos

EDcl
no
REsp
n. 1.544.318/DF, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta
Turma
,
julgado

em
30/8/2021,
DJe
de 2/9/2021.)

Portanto, não há omissão a ser
sanada
.

Inconformismo
.

O
Recurso
de Embargos de
Declaração
é ferramenta processual
idônea
para
sanar

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
do
julgado
,
não
tendo a
finalidade
de
solucionar
o
inconformismo
da
parte
,
conforme

estabelece
o art. 48 da Lei no 9.099/95:

Art. 48.
Caberão
embargos de
declaração
contra
sentença

ou

acórdão

nos

casos

previstos

no

Código de Processo Civil
.
Parágrafo

único
.
Os

erros

materiais

podem
ser
corrigidos
de
ofício
.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART.
1.022 DO
CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o
, DO
CPC. 1.
Hipótese

em
que a
presente

controvérsia

foi

solucionada

em

conformidade
com a
jurisprudência
do STJ. 2.
Os
Embargos de
Declaração

constituem

recurso
de
rígidos
contornos
processuais
,
exigindo
-se, para
seu

acolhimento
,
os

pressupostos

legais
de
cabimento
,
ausentes
in
casu
. 3. O
inconformismo
do
embargante

busca

emprestar

efeitos

infringentes
,
manifestando

nítida

pretensão
de
rediscutir
o
mérito
do
julgado
, o que é
incabível

nesta
via
recursal
. 4.
A

interposição
de Embargos
Declaratórios
pela
terceira

vez

buscando

rediscutir

questões
de
mérito

revela

propósito

manifestamente

protelatório
e a
utilização

abusiva
dos
aclaratórios
,
justificando

a

incidência
da
sanção

prevista
no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de
Declaração

rejeitados
, com
fixação
de
multa
de 2%
sobre
o valor da causa. (STJ
EDcl

na
PET
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS
NO ART
. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os
embargos de
declaração

somente

são

cabíveis

quando

houver
,
na

sentença

ou
no
acórdão
,
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

erro
material,
consoante

dispõe
o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No
caso

concreto
,
não
se
constata

nenhum
dos
vícios

mencionados
, mas
mero

inconformismo
da
parte

recorrente
com o
resultado
do
julgamento
. 3. Embargos de
declaração

rejeitados
. (STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDv

nos

EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

No caso concreto, verifica-se que a pretensão
da
parte embargante
não é corrigir vício do julgado, mas sim
modificar
o
entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto
, a
decisão

embargada

deve

permanecer

inalterada
.

Esclarecimento

adicional
.

Como
já

exposto
, no
acórdão

embargado

não

existe

omissão

ou

qualquer
outro
vício
que
justifique
o
acolhimento
dos embargos de
declaração
.

Todavia
,
em

respeito

ao

princípio
da
informação
,
esclare
ço
que no
contrato
de
franquia

em questão
(ID 264970256/PJe2)
não há cláusula de
não

devolução
da taxa de
franquia
e
, mesmo que houvesse, certamente seria
abusiva
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos
Declaratórios
, mas
rejeito-os
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025